Tribunal: TJMT
Processo: 1018817-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018817-54.2019.8.11.0000
Recorrente: CONSTRUTORA CAIRO LTDA
Recorrido: F1 AUTO POSTO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONSTRUTORA CAIRO LTDA (id 43679990) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34468499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EQUÍVOCO NA PENHORA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM TEMPO E MODO OPORTUNOS - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL - MATÉRIA TRATADA EM DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 886 DO CPC E CONSTRIÇÕES PRECEDENTES - ANÁLISE NÃO EFETUADA EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Quando o executado não argui em tempo e modo oportunos o equívoco da penhora sobre área maior do que a indicada pelo credor, opera-se a preclusão sobre a matéria (art. 507 do CPC). O mesmo se aplica à alegação de necessidade de reavaliação se já foi tratada em decisão anterior à agravada. É vedado ao Tribunal analisar questões não abordadas na decisão recorrida, visto que essa análise implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJMT, RAI 1018817-54.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35646491 foram rejeitados, conforme acórdão id 40851496.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão negou vigência aos artigos 805, 873, 886, 889 e 1.022, todos do CPC, uma vez que não observou os preceitos legais dos dispositivos mencionados e permitiu o prosseguimento do feito, com a alienação do bem penhorado, por meio de leilão judicial, confirmando a decisão de Primeiro Grau.
Afirma que a área avaliada não corresponde a área do imóvel descrito no Edital do leilão.
Assevera que o artigo 1.022 restou violado, uma vez que “no que se refere à obscuridade e contradição do julgado, tem-se que o mesmo era evidente, pois, apreciando a decisão proferida e o voto condutor do julgado, verifica-se a incongruência do voto do D. Relator ao reconhecer que o pedido da recorrente de suspensão do leilão em razão da nulidade do Edital não poderia ser analisado por esta Corte haja vista a ocorrência de “supressão de instância em afronta ao duplo grau de jurisdição, mesmo cuidando-se de questão de ordem pública”. E ainda, quanto a alegação da necessidade de adequar-se o valor do imóvel à área encaminhada à leilão, afirma o relator que teve a recorrente “tempo e modo oportunos para se insurgir contra a conclusão do juízo de origem sobre essas matérias, operando-se então à preclusão (art. 507 do CPC)”.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Diante disso, necessária a análise da decisão ora combatida neste ponto, Desta forma, desde já requer seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios, ante as ilegalidades e irregularidades existentes no Edital n.o 007/20019 - equívoco quanto a área do imóvel levada à leilão, tendo em vista que não corresponde àquela descrita na matrícula n.o 55620 (1350,00m2), e em razão disso, a discrepante avaliação judicial do imóvel que deve ser refeita; e a falta de intimação de credores que não são partes na presente execução - para que tais vícios sejam sanados, anulando-se, consequentemente, todos os atos judiciais que resultaram na arrematação.
(...)
d) em conceder efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1029 § 5o, III do CPC.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43739993 e 45919458.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, alegar de forma genérica a existência de eventual prejuízo não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo, devendo restar cabalmente fundamentado e demonstrado o perigo da demora, assim como a probabilidade do direito invocado.
Note-se que as únicas menções ao efeito suspensivo foram transcritas no relatório, sem qualquer fundamentação sobre os requisitos para a concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi